Tribunal: TJMT
Processo: 1006708-70.2017.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006708-70.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARIA RODRIGUES GOMES - CPF: 177.805.191-04 (APELADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – LEI MUNICIPAL No 3. 507/2010 – PROGRESSÃO EM NÍVEL E CLASSE PROFISSIONAL – EXIGÊNCIA DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO E CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO – REQUISITOS PARCIALMENTE PREENCHIDOS – RETENÇÃO DE 11% - PREVIVAG – POSSIBILIDADE – CONSECTÁRIOS LEGAIS - APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF E TEMA 905 – NÃO SENDO LÍQUIDA A SENTENÇA OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 4o, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. A Lei Complementar no 3.507/2010 dispõe sobre o plano de cargos, carreira e vencimentos da Secretaria Municipal de Saúde e da Fundação de Saúde de Várzea Grande, estabelece normas gerais de enquadramento e dá outras providências. O artigo 32 da Lei Complementar no 3.507/2010, previa que a promoção horizontal é a passagem do servidor de uma classe para outra, dentro da mesma tabela, cujo, o interstício é de três anos para a Classe B e dois anos para as classes subsequentes. Posteriormente, a redação do referido artigo foi alterada pela Lei
Complementar no
4293
/2017, determinado o interstício de três anos para todas as classes
.
Aliás, outros artigos também foram alterados.

2. Não pode o servidor pretender a implantação da progressão diretamente em uma classe, mesmo que possua a qualificação, sem que antes respeite o interstício temporal exigido de uma classe para a outra. É preciso ser enquadrado numa classe e, após, respeitar o interstício exigido por lei para alcançar nova progressão. Não se admite a progressão
“per saltum”
, tampouco, a progressão sucessiva, sem respeitar o interstício.

3. A Ação de Cobrança foi ajuizada em 30.8.2017. A Apelada foi promovida em agosto de 2012 para a Classe A, Nível 6, pela Portaria 720. Somente após o interstício legal de 3 (três) anos, ou seja, em 2015 é que faria fez
jus
a Classe B, não fazendo jus a Classe C e D, à época, do ajuizamento da ação de cobrança, em razão da incompletude do interstício legal de 3 (três) anos exigidos pela lei.

4. Preenchimento dos requisitos necessários para progressão ao nível 8, conforme artigos 35, incisos I e II, §§1o e segundo, 36 da Lei 3.507/2010.

5.
Por trata-se de pagamento de natureza remuneratória, incidi a retenção de 11% (onze por cento), a título de contribuição previdenciária, nos termos da Lei 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande).

6. Os encargos legais (juros e correção monetária) estão em consonância com os precedentes vinculativos tratados no RE 870947/SE, (Tema 810) e REsp. 1495146/MG (Tema 905), que em relação à condenação judicial referente a servidores, foram definidos os seguintes encargos:
c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

7.
Não sendo líquida a sentença os honorários advocatícios devem ser arbitrados nos termos do artigo 85, § 4o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA N.
1006708-70.2017.8.11.0002

APELANTE/ INTERESSADO:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

APELADA/ INTERESSADA:
Maria Rodrigues Gomes

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Remessa Necessária
com
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Município de Várzea Grande/MT
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da
Ação
Declaratória c/c Cobrança
n. 1006708-70.2017.8.11.0002,
ajuizada por
Maria Rodrigues Gomes
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial,
condenando o Apelante a realizar o enquadramento da Recorrida, na
Classe D,

Nível 8
,
sem prejuízo de futuras promoções, observada a prescrição quinquenal das prestações vencidas antes do quinquênio anterior da propositura da ação, deduzindo os valores já recebidos mensalmente pela Recorrida
.

Em síntese, sustenta o Apelante que,
a
sentença merece reforma, uma vez que a Recorrida
não faz jus a progressão para o Nível
08,

Classe D, nas datas como alega.

Afirma que,
a
Lei Municipal no 3.507/2010 que,
dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Profissionais da Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande, na qual a Apelada se enquadrou, prevê em seu art. 32, I, o requisito temporal de 3 (três) anos para a elevação para a Classe B, e de 2 (dois) anos para as Classes subsequentes.

Alega, contudo, que,
como
informado pela própria Recorrida, em
agosto de 2012
, foi enquadrada no Nível 08, Classe A,
de forma que, considerando
que a servidora só apresentou os certificados das 200hs de curso de aperfeiçoamento em
25/04/2013, a completar os requisitos para a progressão para a Classe B, deveria aguardar o cumprimento do lapso temporal de 2 (dois) anos, para o enquadramento na Classe B ocorrido somente em agosto de 2014.

Acrescenta que,
no mesmo sentido o requisito temporal para a elevação para a Classe C, ocorreu em agosto/2016, assim mesmo com a apresentação do certificado de curso superior em 29/07/2014, a Apelada deveria aguardar o transcurso do lapso temporal previsto no art. 32 da Lei Municipal.

Aduz que, a Apelada, só faria jus a elevação para a classe D em agosto/2018.

Reforça, ademais, que, o requisito exigido na Lei Municipal é claro ao determinar que
“o interstício para promoção é de dois anos de efetivo exercício em cada classe da carreira para a progressão para a classe imediatamente subsequente”, desse
modo, diferentemente do que sustenta a Recorrida,
esta não faz jus à progressão como descreve em sua inicial vez que
, mesmo com a apresentação dos certificados deverá preencher o requisito temporal exigido na lei municipal,
para, então
adquirir o direito à progressão para a classe B, C e D, como pretende, fazendo jus a classe D, somente em agosto de 2018.

Defende que, a sentença merece reforma, devendo ser a ação julgada improcedente, sendo eventual diferença devida apurada em fase de liquidação de sentença, a partir das datas mencionadas, quando de fato a Apelada adquiriu o direito à progressão funcional.

Pugna, ainda,
pela retificação da
forma de aplicação dos índices de correção monetária,
a fim de dar ressonância à modulação dos efeitos estabelecida nas ADIs n. 4357/DF e 4425/DF, em conjunto com o RE 870.947/SE, nos moldes do artigo 927, inciso I, do NCPC1, sendo a aplicação pelo INPC até 30/06/2009, quando da entrada em vigor da Lei n. 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1o-F, da Lei 9.494/97, e, após, devem incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança até 25/03/2015, a partir de então, corrigidos pelo IPCA-E.

Ao final,
requer o provimento do apelo
, para que o ato sentencial seja reformado,
reconhecendo que a Apelada não faz jus a progressão funcional como almeja, bem como, no que tange a aplicação dos índices da correção monetária e a retenção dos 11% (onze por cento) para repasse a PREVIVAG, julgando improcedente nos termos do art. 487, I, do NCPC.

Sem contrarrazões, por meio do ID 25467961.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do
ID 27890952,
abstém-se da manifestação, por ausência de interesse público.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 21 de junho de 2022.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se
de
Remessa Necessária
com
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Município de Várzea Grande/MT
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da
Ação
Declaratória c/c Cobrança
n. 1006708-70.2017.8.11.0002, ajuizada por
Maria Rodrigues Gomes
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial,
condenando o Apelante a realizar o enquadramento da Recorrida, na
Classe D,

Nível 8
,
sem prejuízo de futuras promoções, observada a prescrição quinquenal das prestações vencidas antes do quinquênio anterior da propositura da ação, deduzindo os valores já recebidos mensalmente pela Recorrida
.

Extrai-se dos autos que
Maria Rodrigues Gomes,
ajuizou a Ação Ordinária em desfavor do Município de Várzea Grande, aduzindo,
em síntese que é servidora pública municipal,
vinculada a Secretária de Saúde, como Agente Administrativo, trabalhando 30hs (trinta horas) semanais,
desde 19 de janeiro de 1994.

Afirma que,
conta com 23 (vinte e três) anos e 8 (oito) meses de serviço púbico em Várzea Grande.

Relata que,
no mês de setembro de 2010, entrou em vigor a Lei Complementar 3.507, que passou a regulamentar sua profissão, sendo em agosto de 2012, promovida para a Classe A, Nível 6, pela Portaria 720.

Assevera que,
em conformidade com a Lei Complementar no 3.507/2010, deveria ser enquadrada no nível 8, Classe D, uma vez que já preenche os requisitos necessários.

Por questões lógicas, passo à análise do recurso conjuntamente com a remessa necessária.

Para melhor análise dos fatos, transcrevo trechos do ato sentencial recorrido:

Como se observa nos autos e, particularmente, no sucinto relatório, a questão a ser enfrentada reside na aferição do apontado direito da parte requerente de obter a revisão de enquadramento na carreira de profissionais da saúde, e por consequência, o recebimento dos vencimentos condizentes com a promoção, tendo em vista a verificação do que dispõe a Lei Municipal no 3.507/2010.

O invocado direito está alicerçado, primeiramente, na Lei Municipal no 3.507/2010, que estabelece as diretrizes acerca do Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos da Secretaria Municipal de Saúde, estabelece normas gerais de enquadramento e dá outras providências, prescreve, em seu art. 32, o seguinte: [...]

Como se vê acima, os profissionais da saúde fazem jus, realmente, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos da Secretaria Municipal de Saúde, à progressão funcional com base em cursos de formação continuada afins ao cargo que ocupam, vez que se está a cuidar aqui de valorização profissional.

Nessa mesma linha, o art. 34, inciso II, alínea “c”, da referida lei dispõe o seguinte: [...]

Desse modo, só há que falar em promoção se, além de demonstrado o interstício de efetivo exercício entre os padrões, que se refere o artigo 35, inciso I da Lei 3.507/2010, resultar comprovada a avaliação de desempenho favorável, a qualificação profissional nas áreas de atuação do grupo ocupacional.

No caso dos autos, contudo, o requerente apresenta certificado de conclusão de curso profissionalizante e de aperfeiçoamento, além de certificado de ensino superior - ID 9683001 – ID 9683015 – ID 9683021.

Assim, ao mesmo tempo em que o legislador ordinário condicionou os requisitos subjetivos, quais sejam, as avaliações de desempenho e conhecimento, nelas incluindo, por óbvio, o exame da qualificação em cursos de aperfeiçoamento nas áreas de atuação, aos critérios a ser definidos por lei própria, tratou de prever, também, a excepcional hipótese de a Administração Pública omitir-se ou manter-se inerte, estabelecendo norma clara no sentido de promover automaticamente os servidores que cumprirem o requisito temporal no serviço, no caso de não lhes serem oportunizadas as comentadas avaliações.

Tem-se, assim, no caso dos autos, que preenchendo os requisitos estabelecidos pela lei municipal de planos da Secretaria Municipal de Saúde, conforme se comprova através dos documentos acostados nos autos, a Autora faz jus ao enquadramento ora pleiteado na inicial.

Com efeito, feitas tais observações, cumpre anotar que o requerente faz jus ao deferimento integral dos pedidos, vez que ingressou no quadro do serviço público por meio de concurso público municipal em 19.01.1994, e apresentou curso de profissionalização e aperfeiçoamento na área de atuação, bem como diploma de conclusão de curso superior.

Com a comprovação do necessário tempo de serviço público, devidamente apresentado nos autos, resulta inequívoco o direito objetivado de ser o requerente promovido às classes superiores, diretamente àquelas correspondentes ao tempo de serviço já prestado à municipalidade, nos termos do art. 37o, § 3o, da Lei Municipal no 3.507/2010.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE em parte, o pedido formulado na presente ação e, nestes termos, extingo o feito com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Condeno o requerido para providenciar o enquadramento almejado na inicial, promovendo a requerente para Classe D, Nível 8, sem prejuízo de futuras promoções, observada a prescrição quinquenal das prestações vencidas antes do quinquênio anterior da propositura da ação, deduzindo os valores já recebidos mensalmente pela requerente.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros de mora a partir da citação, a ser apurado em posterior liquidação de sentença. J
uros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

A controvérsia recursal,
é verificar se, de fato, a Apelada, servidora pública da Prefeitura de Várzea Grande, Agente Administrativa, faz jus ao enquadramento para
Classe “D”,
N
ível “8”
, de acordo com a legislação específica.

Como já mencionado, afirma a Recorrida que,
em setembro de 2010
, entrou em vigor a Lei Complementar 3.507, que passou a regulamentar sua profissão,
sendo em agosto de 2012
promovida para a Classe A, Nível 6, pela Portaria 720
(ID 25462426).

Extrai-se dos autos que a Apelada ingressou no quadro do serviço público por meio de concurso público municipal em 19.01.1994.

Fixados esses pontos,
convém frisar que, a
Lei Complementar no 3.507/2010
é que dispõe sobre o plano de cargos, carreira e vencimentos da Secretaria Municipal de Saúde e da Fundação de Saúde de Várzea Grande, estabelece normas gerais de enquadramento e dá outras providências.

Registra-se que, o artigo 32 da
Lei Complementar no 3.507/2010
, previa que a promoção horizontal é a passagem do servidor de uma classe para outra, dentro da mesma tabela, cujo,
o interstício é de três anos

para a Classe B e dois anos para as classes subsequentes.

Nesse ponto, ressalta-se que, posteriormente, a redação do referido artigo foi alterada pela Lei

Complementar no
4293
/2017, determinado
o interstício de três anos para todas as classes.
Aliás, outros artigos também foram alterados.

Por sua vez, o artigo
33 da lei em comento, estabelece que o acréscimo pecuniário decorrente da promoção horizontal será pago automaticamente, no mês subsequente ao término do interstício, para o servidor que preencher os requisitos de tempo e qualificação.

O artigo 34 dispõe sobre os pr
é-requisitos para elevação de classe.

É consabido que, a administração pública está vinculada ao princípio da legalidade (art. 37 da CF), de modo que deve guardar observância ao disposto na legislação vigente quando da concessão de vantagens aos servidores.

E
xtrai-se da ficha funcional da Recorrida que ingressou no serviço público municipal em 19.1.1994, foi promovida em
agosto de 2012 para a Classe A, Nível 6, pela Portaria 720
(ID 25462426).

Posteriormente, tendo em vista ser concursada no nível elementar, solicitou novo reenquadramento em
25 de abril de 2013
,
entregando ao Recorrente 5(cinco) certificados de cursos, que somam 200 horas exigidas pela lei, objetivando ser enquadrada na Classe “B”.

Em
27 de julho de 2014
, a Recorrida requereu novamente o reenquadramento, em razão de ter o curso superior e mais 400 horas,
o que no seu entender, lhe reservou o direito a Classe “D”,
em observância ao

artigo 34, inciso II da Lei 3.507/2010, que estabelece:

a) Classe B, requisito da Classe A acrescido de 200 horas de somatória de curso de aperfeiçoamento nas áreas de atuação do grupo ocupacional;

b) Classe C, requisito da Classe B acrescido do Ensino Superior nas áreas de atuação do grupo profissional;

c)
Classe D, requisito da Classe C, acrescidos de pós-graduação ou 360 horas de somatória de cursos de aperfeiçoamento nas áreas de atuação do grupo ocupacional.

[Destaquei].

A propósito, nos autos de origem, afirmou a Apelada que,
a Lei Complementar 3.507/2010 estabelece que para progressão no nível é necessário o interstício de três anos, como possui 23 anos e 8 meses de serviço púbico em Várzea Grande e atualmente está no Nível 7, deve ser promovida para o Nível 8, com recebimento das diferenças salariais a contar de 19 de janeiro de 2015, uma vez que completou 21 anos de serviço nesta data.

Reforçou, ainda, que,
percebe o salário de R$1.081,74 (mil e oitenta e um reais e setenta e quatro centavos), referente a Classe A, Nível 7. Quando deveria estar recebendo o salário de R$2.015,29 (dois mil e quinze reais e
vinte e nove centavos) referente à Classe D, Nível 8.

Pois bem.

Quanto à progressão de nível, artigos 35, incisos I e II, §§1o e segundo, 36 da Lei 3.507/2010 estabelecem que:

Art. 35. Progressão vertical é a passagem do servidor efetivo ou estável no serviço municipal, integrante do Grupo Ocupacional do SUS, para o padrão imediatamente superior dentro da carreira, observa-se:

I – o interstício de 03 (três) anos entre os padrões;

II – obtenção da média determinada como satisfatória, em cada avaliação ocorrida no interstício;

§1o Não alcançada a pontuação mínima prevista no inciso II, a média será recalculada por ocasião da avaliação subsequente, descartada a avaliação de menor pontuação realizada no interstício, e assim sucessivamente, até o servidor atingir a pontuação mínima necessária para obter a promoção.

§2o Na hipótese do §1o será reiniciada a contagem de novo interstício no mês subsequente àquele em que o servidor alcançar a pontuação mínima necessária para obter a promoção.

Art. 36. O acréscimo pecuniário decorrente da
progressão vertical será pago automaticamente no mês subsequente ao término do interstício, se o servidor preencher
, dentro deste, o requisito previsto no inciso II do artigo anterior.

Nota-se que, em setembro de 2017 a Recorrida completou 23 (vinte e três) anos de efetivo serviço público e consequentemente, deveria ter sido enquadrada no nível 8, conforme a
LC 3.507/2010, motivo pelo qual,
quanto ao nível, não merece reparo o ato sentencial que deferiu o pedido.

Por sua vez, a promoção horizontal deve se dar de classe para classe, obedecida a titulação exigida para a classe, bem como o interstício legal entre uma classe e outra, de modo que não se admite a progressão
“per saltum”
e nem a progressão sucessiva, sem respeitar o interstício.

In casu
, há violação à uma regra, pois a parte promovente pretende ir para a classe C e, consequentemente, para Classe D,
sem respeitar o interstício temporal, o que não se admite.

Assim, não pode o servidor pretender a implantação da progressão diretamente em uma classe, mesmo que possua a qualificação, sem que antes respeite o interstício temporal exigido de uma classe para a outra.

É preciso ser enquadrado numa classe e, após, respeitar o interstício exigido por lei para pretender nova progressão, o que não fora respeitado.

Não havendo respeito ao interstício legal exigido para a implantação da progressão de classe, deve a pretensão ser julgada improcedente, haja vista que a ascensão na carreira depende do cumprimento de certos prazos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada,
entendo que a sentença deve ser reformada.

Explico.

Sem grandes delongas, a Apelada
foi promovida em
agosto de 2012 para a Classe A, Nível 6, pela Portaria 720
(ID 25462426). Portanto, só após o interstício legal de 3 (três) anos, ou seja, em 2015 é que faria jus a Classe B e, sucessivamente, após o escoamento de tal prazo, a Classe C e D.

Seguindo esse raciocínio, importante destacar que a Ação de Cobrança foi ajuizada em 30.8.2017 (ID 25462406).
Logo, na referida data não fazia jus a Recorrida a Classe C, tão somente a Classe B.

Em relação à pretensão do município apelante em descontar da diferença salarial o valor de 11% (onze por cento) a título de contribuição previdenciária, entendo que razão lhe assiste, uma vez que se trata de pagamento de natureza remuneratória do servidor, incidindo, pois, a retenção, nos termos da Lei n. 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande),
in verbis
:

Art. 41 – A receita do PREVIVAG será constituída de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, na seguinte forma:

I – De uma contribuição mensal dos segurados ativos, definida pelo §1o do art. 149 da CF/88, igual a 11% (onze por cento), calculada sobre a remuneração de contribuição.

Nos termos do que foi decidido no julgamento do RE no 870947/SE (Tema 810), pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, deve ser aplicado, quanto à correção monetária, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Ademais, quanto aos encargos legais (juros e correção monetária), observa-se que a sentença não merece reparos, uma vez que está em consonância com os precedentes vinculativos tratados no RE 870947/SE, (Tema 810) e REsp. 1495146/MG (Tema 905), que em relação à condenação judicial referente a servidores, foram definidos os seguintes encargos:
c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

No tocante aos honorários, não sendo líquida a sentença os honorários advocatícios devem ser arbitrados nos termos do artigo 85, §4o, do CPC, de forma que, mantenho inalterada a sentença quanto a esse ponto.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Município de Várzea Grande-MT, e, em sede de Remessa Necessária
RETIFICO EM PARTE
o ato sentencial, para reconhecer à parte autora tão somente a progressão para a Classe B a partir do ano de 2015, em razão do cumprimento do interstício legal de 3 (três) anos exigidos pela lei,
e acolher o pleito quanto à permissão para a incidência de contribuição previdenciária
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2022